Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731758-67.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS DOUGLAS LEAL CORIOLANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos a interposição de recurso extraordinário no ID 44192643 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial com o objetivo de determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), bem como a restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados. Irresignado, requer a procedência dos pedidos iniciais em razão do atual entendimento do STF. 2) O recorrente argumentou que está sofrendo descontos ilegais em relação à contribuição previdenciária e que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve observar o percentual de 7,5%. Afirmou que a Lei Federal no 13.954/2019 é inconstitucional, posto competir privativamente aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais e Distritais. Sustentou que o Tema 1177 fixado no STF se aplica ao Distrito Federal. Aduziu que não foi observada a vedação da irredutibilidade da remuneração na inatividade. Pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade na alteração da alíquota. Recurso próprio, tempestivo (ID 39604937) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. 3) Contrarrazões apresentadas (ID 39604945). 4) De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 5) O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que "incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 6) O art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, versa que "a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar". 7) O Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: "a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". Entretanto, em relação ao Distrito Federal, há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para "organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" (art. 21, XIV da Constituição Federal). 8) A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. A alteração na alíquota da contribuição previdenciária, por si só, não caracteriza a inobservância acerca da irredutibilidade da remuneração na inatividade. 9) Precedentes emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022); Acórdão N° 1615264 (processo 07304811620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022). 10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1632141, 07317586720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada contrariou entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1177, bem como não observou precedente desta Corte. Sustentou que houve violação do princípio da ampla defesa e do contraditório e da irredutibilidade salarial. Pugna pelo saneamento da omissão/contradição e requer sobrestamento do feito, em razão da existência de decisões conflitantes. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 7. Inferido o sobrestamento do feito, uma vez que o STF já fixou o entendimento acerca da matéria, nos termos do Tema 1177. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1661082, 07317586720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Proferida a decisão para negar seguimento ao apelo extremo, Carlos Douglas Leal Coriolano interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 44974738). Nesse contexto, a Excelsa Corte proferiu o seguinte despacho no ID 48654952: A matéria em exame nestes autos será definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG, Relatora Ministra Presidente, que trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas. Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento dos aclaratórios. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG, exercendo eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado do referido precedente vinculante, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Logo, a determinação do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de se aguardar o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso e nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 1.177). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal